Tribunal: TJBA
Processo: 8006162-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006162-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A. Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA AGRAVADO: ANTONIA LUDGERA SAMPAIO DA SILVA Advogado(s):ICARO ARAUJO GOES COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E A RETIRADA DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco John Deere S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos (nº 8118264-79.2024.8.05.0001), ajuizada por Antonia Ludgera Sampaio da Silva. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para: (i) converter o contrato com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias do Banco Central à época da contratação; (ii) suspender o débito e retirar o nome da autora dos cadastros restritivos, sob pena de multa diária. O agravante alega ausência de vínculo contratual, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, inexistência dos requisitos da tutela e requer a suspensão da decisão até o julgamento final. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e o agravo interno interposto foi considerado prejudicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida em 1º grau; (ii) estabelecer se a decisão combatida deve ser reformada diante da alegação de ausência de relação contratual entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo necessário juízo de certeza quanto à existência da relação jurídica controvertida. 4. A dúvida sobre a existência do contrato de empréstimo, não reconhecido pela autora, somada aos descontos diretamente efetuados em benefício previdenciário de natureza alimentar, evidencia a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável. 5. A manutenção dos descontos durante o trâmite da ação pode comprometer a subsistência da autora, configurando periculum in mora inverso, diante da vulnerabilidade da parte. 6. A medida deferida não é irreversível, pois eventual reconhecimento da validade do contrato permitirá a retomada dos descontos pelo banco. 7. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais reconhece a possibilidade de suspensão de descontos em benefício previdenciário não reconhecido, aplicando-se a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência que suspende desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, diante da controvérsia sobre a existência do contrato, é admissível com base na verossimilhança das alegações e no risco de dano irreparável. 2. A reversibilidade da medida e a proteção da dignidade da pessoa humana justificam a manutenção da decisão até julgamento de mérito. 3. A alegação de ausência de vínculo contratual não afasta a incidência da tutela de urgência quando há indícios de lesão à parte hipossuficiente. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006162-83.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, BANCO JOHN DEERE S.A, e, como agravada, ANTONIA LUDGERA SAMPAIO DA SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)